Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. TEMAS 970 E 971 STJ. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. INDENIZAÇÃO SUPERIOR AO VALOR EQUIVALENTE AO LOCATIVO. EXISTÊNCIA EXPRESSA E ESPECÍFICA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. PRÉ-FIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela reclamante e que manteve a decisão que indeferiu a reclamação nos termos do art. 198, I, do RITJDFT.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Sobre a questão, ensina abalizada doutrina que: “Somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma ora comentada, ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo, é que são admissíveis os EDcl”. (NERY, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2014, p.1086). 2.2. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.

3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum.
4. O acórdão fundamentou, de maneira lógica, precisa e clara, as razões para o resultado do recurso, tendo, inclusive, se pronunciado acerca dos temas trazidos nesta sede recursal. 4.1. Quanto ao que era essencial se pronunciar no julgado, assim foi feito. 4.2. Explanou-se que em que pese existir a alegação de divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo do STJ, não há qualquer dissonância entre o que foi decidido pelo acórdão da Turma Recursal e o já julgado pelos Temas 970 e 971 do STJ. Isso porque, tendo em vista a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, uma vez que possuem a mesma natureza, conforme consignado no voto do Ministro Luis Felipe Salomão, proferido em sede do REsp n. 1.631.485/DF, a Turma Recursal decotou a condenação proferida na sentença quanto aos lucros cessantes. 4.3. Foi dito que diante da existência expressa e específica de cláusula penal moratória, em razão de atraso na entrega da obra, caberia sua aplicação no caso, pois constitui uma pré-fixação de perdas e danos em decorrência da não utilização do bem, motivo pelo qual se afasta sua cumulação com os lucros cessantes. 4.4. Além disso, não haveria motivos para se falar em alteração de juros de mora ou porcentagem da multa estabelecida contratualmente, sob a justificativa de que a maneira como a cláusula 5.1 foi disposta enriqueceria de maneira ilícita os reclamados, uma vez que tais previsões foram feitas pela própria reclamante, ora embargante, em contrato, quando a cláusula penal lhe beneficiava em relação aos compradores do imóvel. Contudo, com a inversão da cláusula, em seu desfavor, deseja alterar o que anteriormente foi pactuado, o que não é possível.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de agravo interno foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de declaração rejeitados.